Tribunal: TJBA
Processo: 8003664-70.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003664-70.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA FUNDADA EM ALEGADA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS DA ANEEL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O DÉBITO AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

A relação contratual entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à concessionária o dever de prestar serviços adequados, eficientes e contínuos, conforme o art. 22 do CDC.

O ônus da prova quanto à existência de fraude ou irregularidade na medição do consumo de energia recai sobre a concessionária, conforme art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido no presente caso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia ou a imputação de débito com base em fraude unilateralmente apurada pela concessionária (AgRg no AREsp 334.712/PE).

A ausência de demonstração da irregularidade e do nexo de causalidade entre a conduta da consumidora e o suposto desvio de energia torna indevida a cobrança da fatura, sendo cabível a restituição do valor pago.

O trabalho adicional do patrono da parte Apelada em grau recursal autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003664-70.2022.8.05.0274
,

em que figuram, como
Apelante - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e, como
Apelada - CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
Sentença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7